Tribunal: TJSP
Processo: 1027912-15.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, julgada procedente, condenando a ré a custear integralmente as despesas com cirurgia de emergência do autor e ao pagamento de danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, julgada procedente, condenando a ré a custear integralmente as despesas com cirurgia de emergência do autor e ao pagamento de danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste (i) na legitimidade da recusa da cobertura pela ré, alegando período de carência contratual e ausência de urgência ou emergência; (ii) na condenação por danos morais e a adequação do valor arbitrado.
III. Razões de Decidir
3. A carência contratual não prevalece em casos de emergência. 4. A negativa de cobertura foi considerada abusiva, configurando ato ilícito, justificando a indenização por danos morais, no valor fixado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A carência contratual não se aplica em casos de urgência/emergência. 2. A negativa de cobertura em tais casos configura ato ilícito, justificando indenização por danos morais.
Legislação Citada:CF/1988, art. 1o, III e IV; Lei no 8.078/90, art. 51, IV e §1o; Lei no 9.656/98, art. 35-C; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada: Súmula 103 do Tribunal de Justiça de São Paulo.